Tribunal: STF
Processo: RHC 213536
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO NOVO PEDIDO. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Wellington Darci de Amorim Bravo contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.2.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 677.420/RJ, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado às penas de quatro anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, e quatrocentos dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no inc. III do § 1º do art. 168 do Código Penal (fls. 35-39, e-doc. 1).



     



    3. A defesa e o Ministério Público estadual interpuseram a Apelação Criminal n. 1026822-18.2011.8.19.0002, Relator o Desembargador Sidney Rosa da Silva. Em 3.12.2020, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso defensivo nestes termos:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE EM DECISÃO PROFERIDA EM 08/09/2020, TEVE POR CONCEDER A ORDEM, DE OFÍCIO, PARA ANULAR O PROCESSO A PARTIR DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, DETERMINANDO A ESTA COLENDA SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, QUE VIABILIZASSE A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA NAS SANÇÕES DO ARTIGO 168, §1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 04 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO, REGIME ABERTO, E PAGAMENTO DE 400 DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO MINISTERIAL QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA AFASTADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, BEM COMO QUE SEJA FIXADO O REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO DEFENSIVO QUE PUGNA EM SEDE PRELIMINAR PELA NULIDADE DO FEITO: A) POR OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 111 DO CPP; B) EM RAZÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA EM DECORRÊNCIA DO FATO SUPERVENIENTE – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CABO FRIO – AUSÊNCIA DO ‘ANIMUS REM SIBI HABENDI’, ALEGANDO A OCORRÊNCIA DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À SEGURANÇA JURÍDICA E AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO; C) POR OFENSA À SÚMULA Nº 493 DO E. STJ; D) A NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA, EM OFENSA AO SISTEMA TRIFÁSICO; E) A NULIDADE DA PENA IMPOSTA DE RESSARCIMENTO ÀS VÍTIMAS, POR INEXISTIR FUNDAMENTO LEGAL À ÉPOCA DOS FATOS – OFENSA AO PRINCÍPIO ‘TEMPUS REGIT ACTUM’. NO MÉRITO, PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO, ADUZINDO PELA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE PENAL, AO PRATICAR O FATO NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.



    Preliminares que se rejeitam.



    Apesar de a Exceção de Incompetência ter sido acostada e julgada no bojo dos autos principais, e não em autos apartados, que igualmente não suspenderiam o curso da Ação Penal, nenhum prejuízo trouxe à Defesa, que restou silente sobre a mesma, sendo ainda observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.



    Autonomia e independência entre as esferas criminal, cível e administrativa, sendo certo que nesta Ação Penal se apura se o acusado cometeu ou não a conduta tipificada no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, inexistindo bis in idem.



    Autoria e Materialidade do delito imputado ao acusado que restaram devidamente comprovadas pela prova dos autos, não se vislumbrando a existência de causa excludente de ilicitude penal.



    Pleito defensivo de redimensionamento da pena que merece parcial acolhimento, afastando-se o aumento da pena-base decorrente das anotações da FAC do acusado. Aplicação da Súmula nº 444 do E. STJ.



    Manutenção do aumento da pena-base em razão do alto valor do prejuízo causado pelo acusado, cerca de vinte e cinco mil reais, há mais dez anos, assim como da fração de 1/3 (um terço) em virtude da causa de aumento de pena.



    Pena privativa de liberdade que resta assentada, ao final, em 04 anos de reclusão e ao pagamento de 40 DM no VUM.



    Fixada a pena privativa de liberdade, foi estabelecido o regime aberto para o seu cumprimento, inexistindo ofensa ao disposto na Súmula nº 493 do E. STJ.



    Possibilidade de aplicação da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, nos termos da sentença, diante do disposto no artigo 45 e parágrafos do Código Penal.



    Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos exatos termos da sentença monocrática.



    Dessa forma, resta prejudicado o Recurso interposto pelo Ministério Público que buscava a reforma da sentença, afastando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena” (fls. 86-87, e-doc. 1).



    4. Em 28.6.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no julgamento da Apelação Criminal n. 1026822-18.2011.8.19.0002, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 677.420/RJ no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferido monocraticamente em 30.6.2021.



    5. Em 8.2.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES JÁ JULGADOS NESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. A presente impetração repete os mesmos argumentos e traz pedido idêntico aos formulados em HC's anteriores (HC 563.497/RJ, HC 576.956/RJ, HC 577.819/RJ,HC 600.593/RJ, HC 632.418/RJ, HC 642.321/RJ, HC 645.193/RJ, no AResp 1.428.505/RJ e na RCL 41.967/RJ ), já julgados nesta Corte Superior. Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste mandamus.



    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 29).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o presente feito é referente a literal ofensa aos artigos 938 e 939 do CPC, tendo em vista que a decisão do Colegiado foi por atacado, sem observar que as preliminares tem que ser destacadas e julgadas e só após o mérito, ultrapassadas as preliminares, deverá ser apreciado com a declaração de cada membro do Colegiado. É O QUE DETERMINA A LEI” (sic, fl. 2, e-doc. 33).



    Assinala ter juntado aos autos “AS INICIAIS DOS HCS QUE JÁ HOUVERA IMPETRADO ANTERIORMENTE, FICANDO CLARO QUE NENHUM DELES TIVERAM COMO AGUMENTO A OFENSA AOS ARTIGOS 938 E 939 DO CPC” (fl. 3, e-doc. 33).



    Sustenta que “a legislação não veda que se ajuízem tantos quantos forem necessários os remédios jurídicos para que se exerça a mais ampla defesa, desde que os argumentos não sejam repetidos, como é o presente caso. Aliás, o ex Presidente LUIZ INACIO LULA DA SILVA AJUIZOU MAIS DE 400 HCS ATÉ TER O RECONHECIMENTO JUDICIAL FAVORÁVEL A SUA TESE” (fl. 3, e-doc. 33).



    Pede “seja dado provimento ao presente Recurso e, em caráter liminar, seja determinado o sobrestamento da execução penal, que deverá determinar a baixa dos autos para que o mérito da impetração seja examinado pela ofensa aos artigos 938 e 939 do CPC, anular a pena aplicada, como de Direito e de Justiça” (fl. 3, e-doc. 33).



    O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 47).



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que contra o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1026822-18.2011.8.19.0002 foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Contra essa decisão foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 1.428.505, não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que essa decisão transitou em julgado em 4.6.2020.



    Portanto, a condenação do recorrente na ação penal objeto deste recurso ordinário em habeas corpus transitou em julgado antes da impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção eleitoral. Falsidade ideológica. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Fatos e provas. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes. 3. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via restrita do habeas corpus. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 198.888-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.6.2021). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II - É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe. 25.3.2021). 



    9. Ao proferir a decisão objeto do presente recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, ao fundamento de que não seria cabível o exame do pleito. Tem-se nesse julgado:



    “A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    No que interessa, disse a decisão agravada:



    ‘A presente impetração repete os argumentos e traz pedido idênticos aos deduzidos em HC's anteriores (HC 563.497/RJ, HC 576.956/RJ, HC 577.819/RJ,HC 600.593/RJ, HC 632.418/RJ, HC 642.321/RJ, HC 645.193/RJ, no AResp 1.428.505/RJe na RCL 41.967/RJ), todos desta Corte Superior, além de atacar os mesmos acórdãos, proferidos nos julgamentos da Apelação Criminal n° 1026822-18.2011.8.19.0002.



    Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste mandamus.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO RHC N. 42.510/RJ. MANIFESTAÇÃO DO COLEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O presente recurso é mera reiteração do pedido já formulado e decidido, nos autos do RHC n. 42.510/RJ, pela col. Quinta Turma. II - Observa-se do termo de recebimento e autuação que ambos os processos possuem o mesmo número de origem, além de aduzirem os mesmos argumentos e formularem idênticos pedidos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 42.638/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 10/12/2014)



    Ante o exposto, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.’



    Consoante outrora aduzido, inadmissível a reiteração de pedidos já formulados e decididos pela egrégia Quinta Turma.



    Nessa ordem de ideias, não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos” (fl. 2, e-doc. 30).



    O Superior Tribunal de Justiça não se manifestou sobre o mérito das questões suscitadas pelo recorrente, limitando-se a decidir pela inadmissibilidade da reiteração de pedidos já formulados e decididos em processos antes ajuizados.



    É inviável este Supremo Tribunal conhecer, originariamente, de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 



    No mesmo sentido são os julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NEGATIVA DA CORTE ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula nº 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. A superveniência de decisão da autoridade apontada coatora corresponde a novo ato a desafiar recurso próprio. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.672-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019). 



    10. Ressalte-se que o decidido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual a repetição do que alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE PRETENSÃO RECURSAL COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO FORMULADO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O pedido veiculado neste recurso ordinário em habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do recorrente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, o acórdão questionado é o mesmo. 



    II – É firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus, entendimento que também pode ser aplicado quando o recurso ordinário interposto configurar-se mera repetição da ação anterior. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 188.366-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR, POR SE TRATAR DE REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.655-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.12.2020).



     



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora